Tribunal: TJSP
Processo: 1016587-65.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIIVL – Ação de indenização por dano moral – Alegação autoral de que mesmo após a concessão de tutela antecipada em anterior ação de limitação de descontos em conta-corrente, o réu negativou o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito – Ação precedente que determinou a limitação dos descontos mas não o recálculo das prestações - Possibilidade de cobrança da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIIVL – Ação de indenização por dano moral – Alegação autoral de que mesmo após a concessão de tutela antecipada em anterior ação de limitação de descontos em conta-corrente, o réu negativou o nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito – Ação precedente que determinou a limitação dos descontos mas não o recálculo das prestações - Possibilidade de cobrança da diferença entre o valor que vier a ser debitado em folha de pagamento ou conta-corrente e aquele efetivamente devido mediante outro meio legal de que se possa valer a instituição financeira credora – Improcedência mantida – Recurso improvido.